Tribunal: STF
Processo: ARE 1296283
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Tratam-se de agravos cujos objetos são as decisões que não admitiram os recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado (eDOC 09, pp. 27-39):
    “RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA –PRELIMINARES REJEITADAS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 19, DO ADCT DA CF NO CARGO EM QUE O SERVIDOR OBTEVE O FAVOR CONSTITUCIONAL – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU PROVAS E TÍTULOS COMO PRÉ-REQUISITO PARA OBTENÇÃO DA EFETIVIDADE – ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS – PRETENDIDA CONVALIDAÇÃO PELA INÉRCIA DAS PARTES – INVIABILIDADE –PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA EFICÁCIA E SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO, ALÉM DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE DA IGUALDADE E DO CONCURSO PÚBLICO – RECURSOS DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS ”. 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 11, pp. 15-24) 
    No recurso extraordinário interposto pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos princípios da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana, bem como aos institutos da prescrição, decadência e estabilidade excepcional.
    Em suas razões defende a ocorrência da consolidação do ato que concedeu estabilidade ao servidor pelo decurso do tempo (eDOC 10, pp. 14-26 e eDOC 11 pp. 1-7). 
    Por sua vez, o recorrente Ítalo Griggi Filho, no recurso extraordinário interposto também com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos princípios da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana, bem como ao art. 37, II e § 5º, da CF, além de ofensa a normas infraconstitucionais.
    Nas razões recursais busca-se demonstrar, síntese, a constitucionalidade da concessão de estabilidade extraordinária ao recorrente pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. (eDOC 12, p. 5- 22) 
    A Vice-presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso inadmitiu os recursos extraordinários em virtude da incidência da súmula 279 e diante da conformidade do acórdão com o entendimento do Supremo Tribunal Federal.
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 9, pp. 27-39):
    “O cerne da controvérsia consiste em perquirir se o ato administrativo que concedeu estabilidade extraordinária ao servidor público preencheu os requisitos do art. 19 da ADCT. A estabilidade extraordinária ou excepcional ou anômala tem previsão no art. 19, do ADCT da Constituição Federal e consiste em benefício conferido pelo constituinte originário aos servidores não admitidos por concurso público que, na data da promulgação da Constituição Federal de 1988, estivessem em exercício há pelo menos 5 (cinco) anos contínuos no cargo/função pública para o qual foram contratados. 
    (…) 
    Destaque-se, no particular, que, sendo a estabilidade extraordinária medida excepcional (pois a regra para a aquisição de estabilidade é o concurso público), deve ser tratada de forma restritiva, isto é, sem ampliação dos seus requisitos para abranger servidores que não preencham seus requisitos. 
    (…) 
    No caso, do exame dos documentos juntados aos autos e, em especial da ficha funcional de Ítalo, verifica-se o ingresso nos quadros da Assembleia Legislativa de Mato Grosso e tão somente no ano de 1985, desempenhando a função celetista de Auxiliar de Agente Administrativo Legislativo. Curiosamente, porém, o referido servidor logrou obter a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT da Constituição Federal por ato emanado da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (Ato n.º 1.513/99), a despeito de, ali, não possuir cinco anos consecutivos antes da promulgação da Carta Magna em vigor. Mas mesmo que se pudesse abstrair esse fato – o que se diz apenas ad argumentandum tantum – é certo que na Assembleia Legislativa o apelante ingressou no cargo de Auxiliar de Agente Administrativo Legislativo e foi estabilizado e efetivado no serviço público no cargo de Oficial Legislativo. Mas não é só. Para além da evidente ilegalidade, a referida Casa de Leis também concedeu enquadramentos e progressões, aproveitando todas as benesses inerentes ao plano de carreira de cargo efetivo, alcançando o cargo de “Técnico Legislativo de Nível Médio”. Resta evidente, portanto, que o apelante Ítalo não preencheu as condições exigidas pela Constituição Federal de 1988 para obtenção de estabilidade em cargo integrante do quadro funcional da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e, muito menos, vale dizer, de efetividade, pois esta, como se sabe, é assegurada apenas àqueles que tenham sido nomeados em cargo público após aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. Nesse caso, como bem concluíram o Parquet e o juízo a quo, é evidente a flagrante inconstitucionalidade dos atos administrativos questionados, pois malferiram tanto o art. 19, já referido, como, também, o art. 37, II, da Constituição da República, que consagra o concurso público como a principal forma de ingresso no serviço público. Resolvida essa questão, tenho que também não é possível a manutenção dos atos que concederam a estabilidade extraordinária e a efetividade ao apelante em respeito aos princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana e da boa-fé. Em que pese já tenha me manifestado pela impossibilidade de revisão dos atos administrativos quando decorrido significativo lapso temporal desde a sua edição com base em tais princípios, tenho que, na hipótese sob exame, diante de suas peculiaridades, tal orientação deve ser afastada, pois houve afronta direta à norma constitucional que veda expressamente a investidura em cargo público de natureza efetiva sem a prestação de concurso público. Nesse caso, diante da grave mácula de que se revestem os atos combatidos neste feito, tais princípios devem ceder em prol da necessidade de preservar-se a eficácia e a supremacia da Constituição da República, além dos princípios da legalidade, da impessoalidade e da igualdade. De igual modo, também não tem aplicação, para afastar a inconstitucionalidade do ato que indevidamente conferiu estabilidade excepcional ao recorrente Ítalo, a teoria do fato consumado, invocada pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, e pela qual devem ser respeitadas as situações de fato amparadas por decisão judicial e consolidadas pelo decurso do tempo. Primeiro, porque os atos de que se cuidam são administrativos, não tendo havido, em momento algum, decisão judicial, precária ou definitiva, reconhecendo o direito do servidor Ítalo de ser agraciado com a estabilidade excepcional ou com a efetividade. Segundo, porque, ainda que os atos que conferiram estabilidade excepcional e efetividade ao referido servidor tenham sido praticados há mais de 25 anos, não há falar-se em consolidação dessa situação, pois sendo contrários à Constituição Federal e, portanto, nulos, não se convalidam com o decurso do tempo. A par dos lamentáveis efeitos que decorrerão tanto para o servidor beneficiado pelos atos inconstitucionais como para o ente público que os praticou, tais fatos não servem para justificar situação de flagrante ofensa à Constituição Federal e aos princípios do concurso público e da igualdade, entre outros, como se verifica no caso concreto. Com essas considerações, nenhum reparo há que ser feito na sentença proferida pelo juízo a quo , razão pela qual NEGO PROVIMENTO aos recursos de apelação. É como voto.”
    Depreende-se desses fundamentos e daqueles que constam da ementa do acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à análise da correção do ato da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso que concedeu estabilidade prevista no artigo 19 do ADCT ao servidor, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1210720 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 23/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 17-09-2019 PUBLIC 18-09-2019).
    ”EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636. (AI 518895 AgR, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 22/03/2005, DJ 15-04-2005 PP-00018 EMENT VOL-02187-09 PP-01864).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.
    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública ( art. 18 da Lei 7.347/1985).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente